Tribunal: TJES
Processo: 5003787-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003787-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ANGELO DO AMARAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DOS RISCOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, em concurso de agentes, e corrupção de menores, no qual se pretende a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Consta da imputação que o paciente, em concurso com corréu e adolescente, teria agredido a vítima com pedaço de madeira, causando-lhe lesões graves, somente não sobrevindo o óbito em razão da intervenção da Guarda Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) saber se o lapso temporal entre os fatos e a renovação da custódia afasta a contemporaneidade do periculum libertatis; e (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica ausência de fundamentação, pois a custódia cautelar foi amparada em elementos concretos dos autos pós oferecimento da denúncia, com destaque para a gravidade concreta do fato, o modus operandi violento, o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima.
5. A contemporaneidade não se confunde com imediatidade em relação à data do crime, mas com a atualidade dos riscos que justificam a medida. No caso, a anterior soltura decorreu de questão meramente processual ligada ao excesso de prazo na conclusão do inquérito, e não da ausência dos requisitos da prisão preventiva.
6. Encerrada a fase investigativa e oferecida a denúncia, com reforço dos indícios de autoria e materialidade, revelou-se legítima a retomada da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução, também diante do temor manifestado pela vítima quanto à liberdade do paciente.
7. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliada à extrema violência empregada, autoriza a manutenção da prisão preventiva, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A contemporaneidade exigida para a prisão preventiva refere-se à atualidade dos riscos processuais e sociais decorrentes da liberdade do agente, não se confundindo com imediatidade temporal em relação à data do fato. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento, pelo concurso de agentes e pelo temor da vítima, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 29; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 206582/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; STF, HC 118.844, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.11.2013, pub. 19.12.2013; STJ, HC 438.828/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE ANGELO DO AMARAL, alegando constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Sustentam os impetrantes, em síntese, que: 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está embasada em fundamentação genérica e inidônea, uma vez que não estão preenchidos os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a contemporaneidade, eis que o paciente permaneceu em liberdade por mais de 8 (oito) meses sem qualquer intercorrência e não há qualquer evidência concreta de que tenha ameaçado ou coagido a vítima ou testemunhas durante o período em que esteve solto; e 2. Há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Ausente o pedido liminar, as informações foram prestadas.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A douta Procuradoria de Justiça Especial opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Rafael Almeida de Souza para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

O SR. ADVOGADO RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA:

Bem, boa tarde a todos.

Hoje eu falo em nome de Pedro Henrique Ângelo do Amaral, ora paciente, inicio minha sustentação saudando o paciente, estendendo os cumprimentos aos demais Desembargadores, Procurador, serventuários, colegas advogados.

Pois bem, trata-se de um habeas corpus com o intuito de restabelecer as medidas cautelares, tendo em vista, e com consequente recolhimento do mandado de prisão, tendo em vista que a Defesa, ela entende que não houve justo motivo para sua revogação. Serei breve.

No dia 23 de janeiro de 2025, Pedro Henrique e o correu Thiago foram presos em flagrante pela Guarda Municipal de Vila Velha, porque estavam em tese, desferidos, efetuados golpes de madeira em uma dependente química que cometia alguns furtos na região.

Foi preso em suposto flagrante, flagrante devidamente convertido na audiência de custódia, e esse fato foi em 23 de janeiro. Em meados de maio, a defesa requereu relaxamento da prisão do Pedro Henrique pelo excesso de prazo na conclusão do inquérito.

E aí então o Ministério Público, no seu parecer, disse que razão assistia à defesa, e que deveria a prisão ser substituída por medidas cautelares, sendo de comprovação do endereço atualizada e de nenhum contato com a vítima. E nesses moldes foi a decisão da Magistrada da Quarta Vara, entendeu então por relaxar, e concedeu ao réu a liberdade, mas desde que mantivesse o seu endereço atualizado e que não tivesse qualquer contato com a vítima.

Assim o fez, juntou sua carteira de trabalho, continua atualmente, continua trabalhando na Chocolates Garoto.

Então, quando concluído o inquérito, relatado o inquérito, na denúncia, o Ministério Público requereu a prisão.

Novamente, de Pedro Henrique a Magistrada entendeu que deveria decretar a prisão, sobre o argumento, em síntese, a gravidade do delito, e que a vítima teria um temor dos acusados.

A defesa, então, solicitou a revogação da prisão, mas a Magistrada entendeu por manter incólume sua decisão.

Dessa feita, a defesa vem se socorrer a este Egrégio, porque entende, nobres Desembargadores, que não existe fato novo, fato concreto que justifique a revogação dessas medidas cautelares.

Uma vez que a Magistrada deu a cautelar a medida substitutiva de atualização do endereço, foi devidamente cumprida e era devidamente cumprida Em nenhum momento, por mais que a vítima, de forma subjetiva, venha a dizer que teria medo, em nenhum momento Pedro Henrique descumpriu essa medida; em nenhum momento Pedro Henrique entrou em contato com a vítima.

Então, qual o motivo, qual o fato novo que surgiu que justificasse o decreto prisional?

A Magistrada, em um dos argumentos, ela diz, quando nós fizemos o pedido de revogação, que não surgiu qualquer fato novo que justificasse a soltura.

E nós questionamos, e qual o fato novo que justificou a prisão? Se ele estava cumprindo exemplarmente, inclusive trabalhando com sua carteira assinada, foi juntado aos autos, foi documentado neste habeas corpus. Então, a defesa entende, já para encerrar, que não existe fato concreto.

Essa prisão ocorreu oito meses após a soltura de Pedro Henrique, sem que Pedro Henrique descumprisse uma linha do que lhe foi confiado. O Pedro Henrique honrou com o que lhe foi confiado. Não existe motivo para o decreto prisional. Então, com base nisso, a defesa vem pedir a Vossas Excelências a concessão da ordem ,para que restabeleça a medida cautelar, recolhendo o mandato de prisão.

O Pedro Henrique sempre foi muito honesto, o Pedro Henrique continua trabalhando na Chocolates Garoto, ele não está foragido.

Até hoje a Polícia não foi dar cumprimento ao mandado de prisão lá na Chocolates Garoto, onde ele continua trabalhando. Ele continua sendo fiel àquilo que lhe foi confiado.

Então eu peço a Vossas Excelências que restabeleçam a medida de atualização e, que ele não mantenha contato com a vítima como ele vem cumprindo.

Era o que continha.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não. Parabenizo, Vossa Excelência, pelo brilhantismo sustentação.

Vossa Excelência traz alguns questionamentos, que eu vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA:-

Obrigado.

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes Pares, Como relatado trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE ANGELO DO AMARAL, alegando constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Sustentam os impetrantes, em síntese, que: 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está embasada em fundamentação genérica e inidônea, uma vez que não estão preenchidos os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a contemporaneidade, eis que o paciente permaneceu em liberdade por mais de 8 (oito) meses sem qualquer intercorrência e não há qualquer evidência concreta de que tenha ameaçado ou coagido a vítima ou testemunhas durante o período em que esteve solto; e 2. Há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Muito bem.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos destacados, não vislumbro motivos para alteração da reflexão jurídica externada na origem, de modo que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

O paciente foi denunciado juntamente com TIAGO SANTOS SILVA pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n° 8.069/90, em virtude dos seguintes fatos:

[...] Consta dos autos do IP, que serve de base para a presente, que no dia 23 de janeiro de 2025, por volta das 18h, na Avenida Beira Mar, Bairro Dom João Batista, nesta comarca, os denunciados, juntamente com um terceiro (menor de idade), em união de desígnios, com intenção de matar, desferiram golpes com um pedaço de madeira, em desfavor da vítima Janine Caldeira da Silva, causando as lesões descritas no laudo de fls. 80, que somente não veio a óbito devido à chegada e intervenção da Guarda Municipal que passava pelo local em patrulhamento.

Segundo o IP, os acusados, juntamente com terceiro, menor de idade, foram até a casa da vítima, acusando-a de furtar um celular, contudo, a vítima negou e explicou que quem havia cometido o furto era uma pessoa de nome Eduardo.

Assim, os acusados pediram para que essa os levasse até a casa de Eduardo. Quando chegaram na casa de Eduardo e esse não estava, os acusados, juntamente com o menor de idade, decidiram punir a vítima pelo furto desferindo golpes com um pedaço de madeira (imagem de fls. 18) e somente cessaram as agressões no momento em que a equipe da Guarda Municipal passou pelo local e interveio. Materialidade presente no laudo de lesões, fls. 80.

O crime foi motivado pelo suposto furto de um aparelho celular, caracterizando assim a qualificadora motivo torpe. O meio utilizado para a prática do crime impôs a vítima sofrimento adicional e desnecessário, pois a mesma sofreu vários golpes com um pedaço de madeira, sendo que quando foi encontrada estava com lesões em ambos os pulsos, fratura bilateral no antebraço e traumatismo cranio encefálico, caracterizando assim a qualificadora do meio cruel.

Ademais, a vítima foi surpreendida pelas agressões dos acusados e o menor, quando estes não encontraram o responsável pelo furto, sem oportunidade de reação, caracterizando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A defesa argumenta que o lapso de 8 meses em liberdade afastaria o periculum libertatis. No entanto, a jurisprudência pátria esclarece, com propriedade, que a contemporaneidade não se confunde com imediatidade temporal em relação ao crime, mas com a atualidade dos riscos que justificam a medida.

No caso em tela, a soltura anterior deu-se estritamente por questões processuais (excesso de prazo na conclusão do inquérito) e não por insubsistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Encerrada a fase policial, e oferecida a denúncia - onde se verificou, inclusive, provas mais robustas quanto aos indícios de autoria, e iniciada a ação penal, a retomada da custódia revelou-se necessária para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução, devendo ser consignado o real temor da vítima quanto à soltura do paciente, e em razão da extrema gravidade concreta do delito.

Não se revela presente vício de ausência de fundamentação nas decisões que tiveram o condão de decretar e manter a prisão cautelar, diante da abordagem de elementos aptos para tal finalidade.

Relativamente aos pressupostos da prisão preventiva, os autos revelam indícios veementes de materialidade e autoria, lastreados no auto de prisão em flagrante que descreve modus operandi de extrema violência.

A manutenção da custódia mostra-se fundamentada, e por via reflexa revela é destacada a insubsistência de implementação de medidas cautelares diversas da prisão.

A violência real, o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima autorizam a manutenção da medida extrema. “Conforme entendimento pretoriano, a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi de extrema violência e sofrimento físico imposto à vítima, justifica a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública, sendo a custódia preventiva o meio proporcional para resguardar a sociedade (STJ, AgRg no RHC: 206582 SP, Relator Min.ª DANIELA TEIXEIRA). “A periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública. (STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018).

Ademais, “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”.

É o caso dos autos. Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM, mantendo a custódia cautelar do paciente.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Estou acompanhando.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

É também com voto, Presidente.